Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. NATUREZA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. REINCLUSÃO. ASSOCIADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida com o intuito de determinar à ré a reinclusão da requerente no seu quadro de associados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada nos autos de origem
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Demonstrada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.